Tribunal: TJBA
Processo: 8002784-82.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002784-82.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ORLANDO SANTOS DA LUZ

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil e civil. Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação regular. Pretensão de rediscussão do valor fixado a título de danos morais. Contestação à condenação por lucros cessantes após resolução contratual. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios, com alegações de nulidade processual por ausência de intimação válida dos advogados constituídos, contradição na fixação do valor da indenização por danos morais, omissão quanto à condenação em lucros cessantes em contexto de resolução contratual, além de requerimento de prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se houve nulidade processual por ausência de intimação válida dos advogados regularmente constituídos; (ii) analisar suposta contradição na manutenção do valor fixado a título de danos morais; (iii) apurar eventual omissão quanto à condenação em lucros cessantes diante da resolução contratual; (iv) definir se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais indicados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. O vício de nulidade processual é afastado quando constatada a intimação regular da advogada habilitada nos autos, inexistindo prejuízo à defesa, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

4. Não há contradição na fixação do quantum indenizatório por danos morais quando a decisão explicita os critérios adotados com base nas peculiaridades do caso concreto, sendo inviável a tarifação judicial padronizada.

5. A condenação por lucros cessantes é mantida quando fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ, que admite presunção de prejuízo decorrente da mora do fornecedor na entrega do bem, ainda que tenha havido resolução contratual.

6. O prequestionamento não exige a citação expressa de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido analisada de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão que justifique o acolhimento dos embargos.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem constituem via adequada para veiculação de inconformismo com a solução adotada pelo colegiado.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8000031-45.2023.8.05.0103
, em que é
embargante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

e embargad
a

ORLANDO SANTOS DA LUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.